Tribunal: STJ
Processo: 0471232-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
RCD no HABEAS CORPUS No 1056738 - SP(2025/0471232-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: MARIA HELENA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
EM EXAME
I. CASO
1. Pedido de reconsideração interposto contra acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental em
, no qual se buscava o reconhecimento
habeas corpus
de nulidade das provas obtidas mediante alegada violação de domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração
contra acórdão colegiado é cabível, considerando a ausência de previsão legal
ou regimental para tal modalidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração contra acórdão colegiado é manifestamente
incabível, pois não encontra previsão na legislação processual ou no
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. A interposição de modalidade recursal inexistente ou inadequada configura
erro grosseiro, o que impede o conhecimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
5. Pedido de reconsideração não conhecido.
STJ, RCD no AgRg no HC n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
1.056.867/MT,
julgado em
DJEN de
STJ, RCD no AgRg no HC n.
4/3/2026,
9/3/2026;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.034.258/RJ,
DJEN de
4/3/2026,
12/3/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
23/04/2026
29/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56339188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f6691ea-b666-42df-b05b-da9c84c7f9b0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:25
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5f6691ea-b666-42df-b05b-da9c84c7f9b0

RCD no HABEAS CORPUS No 1056738 - SP(2025/0471232-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
REQUERENTE
: MARIA HELENA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
EM EXAME
I. CASO
1. Pedido de reconsideração interposto contra acórdão da Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo regimental em
, no qual se buscava o reconhecimento
habeas corpus
de nulidade das provas obtidas mediante alegada violação de domicílio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de reconsideração
contra acórdão colegiado é cabível, considerando a ausência de previsão legal
ou regimental para tal modalidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração contra acórdão colegiado é manifestamente
incabível, pois não encontra previsão na legislação processual ou no
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
4. A interposição de modalidade recursal inexistente ou inadequada configura
erro grosseiro, o que impede o conhecimento do pedido.
IV. DISPOSITIVO
5. Pedido de reconsideração não conhecido.
STJ, RCD no AgRg no HC n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
1.056.867/MT,
julgado em
DJEN de
STJ, RCD no AgRg no HC n.
4/3/2026,
9/3/2026;
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
1.034.258/RJ,
DJEN de
4/3/2026,
12/3/2026.
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de reconsideração interposto por MARIA HELENA DOS
SANTOS contra o acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte, que, por
unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls.
):
462/463
Documento eletrônico VDA56063181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 2a19a54d-ae4d-4cb3-a54f-d0a69553a1f0

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado pela Defesa, recebido como agravo
regimental, contra decisão monocrática que denegou ordem de habeas
corpus.
2. A agravante foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes
previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da
O
Lei n. 11.343/2006.
Juízo de primeira instância homologou a prisão e a converteu em preventiva.
Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi
denegada. Nesta insurgência, a Defesa reitera a tese de nulidade das provas
obtidas mediante alegada violação de domicílio, por ingresso policial em
endereço diverso do indicado em mandado judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser reconhecida a
nulidade na diligência que resultou na prisão da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental,
em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, considerando que
foi observado o prazo do recurso cabível contra a decisão monocrática.
5. Não há, em princípio, ilegalidade no ingresso no domicílio em que a
custodiada foi localizada e presa em flagrante, considerando que os policiais
militares cumpriram mandado de busca e apreensão na residência da
agravante, encontraram expressiva quantidade de substâncias ilícitas no
local (282 kg de maconha) e, após receberem informações de seu paradeiro,
deslocaram-se ao endereço indicado e tiveram o ingresso autorizado pela
proprietária do imóvel.
6. A via do habeas corpus, dada sua natureza de cognição limitada, não se
presta ao exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo, portanto,
prematuro qualquer juízo definitivo sobre a validade das provas antes da
conclusão da instrução criminal no processo principal.
IV. DISPOSITIVO
7. Pedido de reconsideração recebido como Agravo regimental, a que se
nega provimento.

Nesta insurgência, a Defesa sustenta, em suma, a necessidade de
reconsideração do julgado de acordo com decisão proferida por esta Corte no
na qual foi reconhecida a ilicitude das provas por violação de
RHC 222095/MG,
domicílio. Reitera os argumentos analisados no acórdão impugnado.
Subsidiariamente, pede o recebimento do pedido como recurso ordinário, com
o encaminhamento dos autos para o Supremo Tribunal Federal.
Ao final, requer a reconsideração do julgamento com o reconhecimento da
nulidade suscitada.
Documento eletrônico VDA56063181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 2a19a54d-ae4d-4cb3-a54f-d0a69553a1f0

Após apresentação do pedido de reconsideração, foi anexada aos autos
decisão da Corte Suprema que denegou a ordem de
impetrado em favor
habeas corpus
da paciente (fls. 493-504).
É o relatório.
VOTO
O pedido não comporta conhecimento.
Com efeito, o pedido de reconsideração não encontra previsão legal ou
regimental para impugnar decisões colegiadas, nem na legislação processual, nem no
Regimento Interno desta Corte Superior. Trata-se de uma via processual manifestamente
incabível.
Na ausência de expressa previsão normativa para o cabimento de pedido de
reconsideração contra acórdão, a jurisprudência consolidada desta Corte Superior de
Justiça é pacífica no sentido de que tal interposição configura erro grosseiro. A utilização
de modalidade recursal inexistente ou inadequada contra a natureza do julgado atacado
impede o seu conhecimento, dada a flagrante inadequação da via eleita. O princípio da
fungibilidade recursal não possui a aptidão de mitigar a incidência do erro grosseiro,
mantendo-se o óbice processual.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Superior:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. POSTULAÇÃO FORMULADA ANTE DECISÃO
COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE.
1. Na linha da assente jurisprudência desta Corte, não é possível o manejo
de pedido de reconsideração contra acórdão, ante a ausência de previsão
legal ou regimental. Precedentes.
2. Pedido de reconsideração do qual não se conhece.
(RCD no AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.056.867/MT,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
9/3/2026.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO
NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração formulado contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível pedido de
reconsideração contra acórdão, diante da ausência de previsão legal ou
regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração é manifestamente incabível contra acórdão,
devido à ausência de previsão legal ou regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56063181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 2a19a54d-ae4d-4cb3-a54f-d0a69553a1f0

4. Resultado do Julgamento: Pedido não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração
contra acórdão, por ausência de previsão legal ou regimental.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RCD no AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Joel Ilan
AREsp n. 2.905.290/SC,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.09.2025, DJEN de 22.09.2025; STJ,
RCD no AgRg no HC n.
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta
838.431/PR,
Turma, julgado em 05.12.2023, DJe de 12.12.2023.
(RCD no AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas,
1.034.258/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
4/3/2026,
12/3/2026.

Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:22
Código de Controle do Documento: 2a19a54d-ae4d-4cb3-a54f-d0a69553a1f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RCD no HC 1.056.738 / SP
Número Registro: 2025/0471232-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15077027920258260378 15105755220258260378 22866878820258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do RCD
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RUDNEI DE SOUZA
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARIA HELENA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
REQUERENTE : MARIA HELENA DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: RUDNEI DE SOUZA - SP438846
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
REQUERIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: 14ec2f32-34c6-4ead-affc-2ab66980a31b

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
29/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:52:07
Código de Controle do Documento: 14ec2f32-34c6-4ead-affc-2ab66980a31b